Tribunal: TJSP
Processo: 2009145-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000161243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2009145-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em
que é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO e Paciente ADRIEL VINICIUS POLLIZELO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), OTAVIO ROCHA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2009145-51.2020.8.26.0000 -Voto no 14239
2
HABEAS CORPUS no 2009145-51.2020.8.26.0000
Proc. no 1500199-55.2020.8.26.0548
Origem: CAMPINAS
Impetrantes: MARIANA ZAKIA CAVALCANTI - DPE
VITÓRIA DEL BEL
Paciente: ADRIEL VINICIUS POLLIZELO
Autoridade Coatora: Juízo de Direito da 6a Vara Criminal
VOTO no 14239
HABEAS
CORPUS. Pretendida
revogação
da
prisão
preventiva. Subsidiariamente, fixação de medidas cautelares
diversas, nos termos do CPP, art. 319. Impossibilidade.
Decisão devidamente fundamentada, com indicação dos
requisitos do CPP, art. 282, II e art. 312, caput. Ausência de
constrangimento ilegal. Ordem denegada.
Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado por
MARIANA ZAKIA CAVALCANTI - Defensora Pública Estadual - e
por VITÓRIA DEL BEL - Estagiária -, em favor de ADRIEL
VINICIUS
POLLIZELO,
apontando,
como
AUTORIDADE
COATORA, o JUÍZO DE DIREITO DA 6a VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE CAMPINAS.
Aduzem que o PACIENTE sofre constrangimento
ilegal, decorrente da decisão que converteu sua prisão em flagrante em
preventiva, carente de fundamentação idônea, cuja revogação
pleitearam. A final, concessão da ordem, em definitivo.
Indeferida a liminar e prestadas as informações de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2009145-51.2020.8.26.0000 -Voto no 14239
3
praxe, a PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA opinou pela
denegação.
É O RELATÓRIO.
O PACIENTE teve sua prisão em flagrante convertida
em preventiva, por ter, em tese, cometido o crime grave previsto na Lei
no 11.343/06, art. 33, caput, c.c. o 40, VI.
Segundo consta, Policiais Civis, em diligências visando
coibir o comércio espúrio, durante campana em viatura
descaracterizada, divisaram ADRIEL e o adolescente C. em
movimentação típica da vil mercancia. Os policiais lograram abordá-los
e a dois usuários, que possuíam entorpecentes adquiridos da dupla. No
local onde inimputável buscou a droga para servi-los, encontraram nove
porções de cocaína e uma de maconha.
Nesse contexto, o Juízo a quo decidiu, de maneira bem
fundamentada, convertendo o flagrante em preventiva: “(...) O exame do
comunicado demonstra estarem preenchidas as formalidades legais contidas nos
artigos 304 e 306 do CPP. Não há vícios, máculas ou outras irregularidades no
auto. A situação fática descrita assegura a presença do estado flagrancial contido
no art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal. Ademais, consoante se verá
adiante, a prisão cautelar do investigado se apresenta necessária. Os fatos
narrados em solo policial indicam estar-se diante do delito de tráfico de drogas,
(artigo 33, da Lei no 11.343/2006), conduta cuja pena privativa de liberdade
máxima abstratamente cominada é superior a quatro anos de reclusão. As
circunstâncias concretas do fato demonstram que a prisão cautelar se afigura
necessária por garantia da ordem pública, e para assegurar a aplicação da lei
penal. Não é caso de concessão de liberdade provisória. Dentre as cautelares
atualmente previstas (art. 319 do CPP), as contidas nos incisos VI e VII são
inaplicáveis na espécie. A medida do inciso I (comparecimento periódico) nada tem
o condão de acautelar, sendo de cunho meramente burocrático. As contidas nos
incisos II, III, IV, V e IX são, com a devida vênia, inexequíveis diante da realidade
do Brasil, em que a polícia sequer consegue dar conta de desempenhar suas funções
principais (investigar crimes e zelar pela segurança dos cidadãos ordeiros). Se nem
o básico é feito a contento, afigura-se óbvio que o Estado não tem e também não
terá estrutura para fiscalizar tais medidas, as quais apenas terão o condão de
aumentar a impunidade e fomentar a insegurança justamente daquelas pessoas que
procuram pautar sua vida pelo cumprimento das regras jurídicas e pelo respeito à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2009145-51.2020.8.26.0000 -Voto no 14239
4
convivência em sociedade. Há de se ver ainda que a inexequibilidade e a
insuficiência avultam ao serem conjugadas com a condição de periculosidade
ostentada pelo autuado. A fiança (inciso VIII) é inviável porque estão presentes
motivos que autorizam a prisão cautelar (art. 324, IV, do CPP). Aliás, ainda que as
cautelares pessoais fossem exequíveis, no presente caso elas se mostrariam
insuficientes, pois a situação concreta demonstra que somente a segregação
manterá a sociedade acautelada. Ademais, não se pode perder de vista que em
matéria de prisão processual vigem os princípios pro societate e da vedação à
proteção insuficiente. Isso tudo não bastasse, reputo que as cautelares pessoais da
forma como contidas no Código de Processo Penal não são aplicáveis aos crimes
de drogas, eis que a legislação especial torna certa a inviabilidade da concessão de
benesses processuais diante da vedação contida no artigo 44 da Lei n. 11.343/06
(lei essa que é específica e não tem o condão de ser derrogada com a alteração do
Código de Processo Penal), a qual advém do artigo 5o, inciso XLIII, da
Constituição da República Federativa do Brasil, disposição essa atualmente
entendida como válida pelo Supremo Tribunal Federal (HC 107430/AC, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, j. 10.5.2011) e pelo Superior Tribunal de Justiça (HC
160219/RJ, rel. Min. Laurita Vaz, DJe 7.6.2011). E o caso reclama a prisão
preventiva. Além dos elementos indicarem a ocorrência de tráfico, devido à
quantidade, diversidade, forma de acondicionamento das drogas, são incompatíveis
à qualidade de usuário, e com sua atividade econômica informada pelo averiguado.
A materialidade do delito se encontra demonstrada pelo auto de exibição e
apreensão de fl. 12, e laudo de constatação de fls. 38/39. Ademais, o fato versa
crime doloso e apenável com pena privativa de liberdade superior a quatro anos.
Os elementos até o momento coligidos demonstram a existência de crime e tornam
presentes indícios suficientes de autoria. Tenho que a prisão é necessária por
garantia da ordem pública, e para assegurar a aplicação da lei penal. Explico. Os
fatos revelam expressiva gravidade e traduzem a periculosidade concreta do
autuado, tornando a prisão cautelar necessária por garantia da ordem pública, e
para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP). Com efeito: (a) são
notórios os danos produzidos pela atividade desenvolvida pelo acusado em uma
cidade do porte de Campinas, sendo responsável pela desestabilização familiar e
social no local, (b) a quantidade de droga, forma de acondicionamento,
encontradas com o averiguado, além de outros elementos, além das circunstâncias
em que ele se encontrava indicam seu envolvimento com o tráfico de drogas,
inclusive incompatível com a sua situação econômica aqui informada; (c) o
investigado não possui ocupação lícita regular, conforme informações prestadas
nesta audiência, a indicar que, caso permaneça em liberdade, certamente, voltará a
delinquir; (d) o averiguado é usuário de drogas, e não possui, ao que tudo indica,
ocupação lícita regular, a indicar que, caso permaneça em liberdade,
provavelmente, voltará a delinquir. Para fins de garantia da aplicação da lei penal,
necessária a manutenção da prisão cautelar do averiguado, pois, conforme
declarações prestadas pela averiguada nesta audiência de custódia, ao que tudo
indica, não possui atividade lícita regular, nem tampouco firmes vínculos com o
distrito da causa, o que demonstra que, caso permaneçam em liberdade, poderão
impedir a aplicação da lei penal. Destarte, não sendo caso de relaxamento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2009145-51.2020.8.26.0000 -Voto no 14239
5
prisão, tampouco de concessão de liberdade provisória, converto em prisão
preventiva a prisão em flagrante do averiguado, pois necessária a custódia cautelar
por garantia da ordem pública, e para assegurar a aplicação da lei penal (artigo
312 do CPP). Ciência ao Ministério Público, e à Defensoria Pública” (fls. 12/14).
Demonstrou, portanto, todos os requisitos do CPP, art.
282, II e 312, caput, atentando-se à temibilidade concreta, em que o
agente, juntamente com o adolescente C., guardava maconha e
cocaína, supostamente para fins de tráfico, que, se disseminadas,
causariam grande mal à saúde pública, indicando não ter sido assentada
exclusivamente na gravidade abstrato, lembrando-se prescindível
fundamentação exaustiva, bastando uma análise sucinta dos requisitos
que dão ensejo à segregação cautelar (STF, RHC no 89.972-2, Rel. Min.
CÁRMEN LÚCIA; HC no 86.605, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC no 62.671,
Rel. Min. SYDNEY SANCHES; STJ, HC no 154.164, Rel. Min. FELIX
FISCHER).
Vislumbram-se indícios de autoria e materialidade, de
modo que a manutenção da preventiva se justifica para garantia da
ordem pública e da aplicação da lei penal, caso venha a ser comprovada
a imputação, mostrando-se insuficientes a aplicação das medidas
cautelares diversas, elencadas no CPP, art. 319.
Eventuais condições pessoais favoráveis “não são
garantidoras de eventual direto à liberdade, quando outros elementos constantes
dos autos recomendam a sua custódia provisória” (STJ, RHC no 16.789, Rel. Min.
ARNALDO ESTEVES LIMA; no mesmo sentido, STJ, RHC no 16.697, Rel. Min.
GILSON DIPP, HC no 36.831, Rel. Min. FELIX FISCHER; STF, HC no 88662,
Rel. Min. EROS GRAU).
A manutenção da prisão cautelar abrange um juízo de
risco e não de certeza. Destarte, basta haver probabilidade de dano à
ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal para que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2009145-51.2020.8.26.0000 -Voto no 14239
6
Juiz possa manter as custódias, situação esta que pode vir assentada em
dados empíricos da própria causa em discussão (STF, HC no 101.300, Rel.
Min. AYRES BRITTO; HC no 103.378, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC no
93.283, Rel. Min. EROS GRAU).
Assim, sem padecer de qualquer mácula, inviável a
revogação da prisão preventiva ou aplicação das medidas cautelares
diversas, previstas nos CPP, art. 319 - menos abrangentes e eficazes -
porquanto insuficientes à manutenção da ordem pública.
Diante do exposto, denega-se a ordem.

EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica